Tribunal: TJDFT
Processo: 0705820-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. VÍCIO OCULTO. CARACTERIZADO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. RESOLUCÃO DO CONTRATO. RETORNO. ESTADO ANTERIOR. VEÍCULO. DEVOLUÇÃO. PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

1. O art. 18 do Código de Direito do Consumidor prevê que todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado respondem solidariamente por eventual defeito ou vício do produto ou serviço.

2. O art. 26, inc. II, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor disciplina que o prazo de reclamação de vício oculto em bem durável é de até noventa (90) dias após a ciência do vício. A reclamação do consumidor ao fornecedor obsta a decadência (art. 26, inc. I, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor).

3. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade e atinge, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Não demonstrada a efetiva interferência no comportamento psicológico em decorrência da situação, mas sim meros dissabores do empreendimento, o dano moral não pode ser reconhecido.

4. A teoria do desvio produtivo prevê que o desperdício do tempo do consumidor na solução de problemas que poderiam ser solucionados pelo fornecedor deve ser sancionado. Verificado, contudo, que a empreitada dos consumidores já previa o dispêndio de tempo na aquisição e manutenção do veículo e que não foi demonstrado negativa irrazoável pelo fornecedor, não se reconhece o desvio produtivo.

5. A fixação de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 2o, do Código de processo Civil é baseada em critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) determinados de forma hierárquica a ser seguida pelo julgador.

6. Preliminar rejeitada. Prejudicial afastada. Apelações desprovidas.